Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS INTEGRAL DA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE ALUGUEL PAGO E VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. A impugnação ao laudo pericial por inconsistências quanto ao valor do metro quadrado praticado é matéria afeta ao mérito do recurso, não se tratando de preliminar de cerceamento de defesa, conforme alegado pela Autora.
2. Comprovado que o laudo pericial observa os requisitos legais e que o valor do aluguel mínimo encontrado está devidamente fundamentado e é condizente com a realidade do mercado, ele deve ser mantido.
3. Verificado que a sucumbência da Autora foi mínima, deve ser mantido o ônus sucumbencial integralmente a cargo da Ré.
4. Os honorários advocatícios na ação renovatória de aluguel devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, calculado sobre a diferença entre o valor que a Autora estava pagando e o arbitrado em sentença, multiplicado por 12 (doze).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.